Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-05.2003.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007785-05.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), HELEN CRISTINA MOREIRA AGUIAR COSTA LEITE - CPF: 630.446.501-78 (ADVOGADO), ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 02.817.682/0001-55 (EMBARGADO), RAUL MELO OLIVEIRA - CPF: 008.764.153-46 (ADVOGADO), AILTAMAR CARLOS DA SILVA - CPF: 349.811.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EXEQUENTE CONTRA A SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO - VÍCIO DE OMISSÃO - OFENSA AO ART. 40 DA LEI N.o 6.830/1980 - INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RESP N.o 1.340.553/RS PELO STJ – NÃO APLICÁVEL - PRESCRIÇÃO DIRETA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CITAÇÃO PESSOAL - ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO DA LC N.o 118/2005 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. No caso, não se averigua omissão no acórdão questionado, mormente quando se consignou que a execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, incidindo, portanto, o art. 174, § único, inc. I, do Código Tributário Nacional (na redação original), que previa que somente seria possível considerar interrompida a prescrição quando realizada a citação pessoal. Vê-se, neste contexto, que a oposição de exceção de pré-executividade, em 19/04/2007, ocorreu para muito além do quinquênio legal, quando o crédito tributário já estava prescrito.

5. Por não se tratar de modalidade intercorrente, mas de prescrição direta do crédito tributário, não cabe a alegação de descumprimento ao disposto no art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n.o 6.830/1980, sequer sendo incindível o entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

6. Expostas de forma inteligível as premissas para o reconhecimento, na espécie, da prescrição direta do crédito tributário, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o Acórdão proclamado por esta Egrégia Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 0007785-05.2003.8.11.0041 que, à unanimidade de votos, desproveu seu Apelo interposto contra a
ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

(id. 154210673) e restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXERCÍCIOS DE 1993 E 1994 – PRESCRIÇÃO DIRETA – AÇÃO AJUIZADA ANTES

DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA – RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SUMÚLA 106 DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409 DO STJ – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Observa-se que a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, incidindo, portanto, o artigo174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.

2. A prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito tributário.
”

Em suas razões recursais (id. 156276180), o Embargante aduz, para fins de prequestionamento do art. 174, § único, inc. I, do CTN (antes da vigência da LC 118/2005) c/c art. 40, §§ 2o e 4o da Lei n. 6.830/80, que o v. Acórdão é omisso, sob o argumento de que:

- o prazo prescricional teria sido interrompido com a citação positiva do Embargado que, por sua vez, opôs exceção de pré-executividade;

- só correrá o prazo de prescrição,
“
com a intimação da Fazenda Pública interessada, quer seja da diligência citatória frustrada, quer seja da inexitosa constrição patrimonial, o que não ocorreu
”
;

-
“
considerando que não houve o julgamento da exceção de pré-executividade oposta, encontrando-se o feito paralisado desde a juntada da impugnação apresentada pelo Município
”
se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp n.1.340.553/RS;

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão apontada no v. Acórdão.

A Empresa Embargada,
Ellus Construtora e Incorporadora Ltda.

não apresentou contrarrazões (id. 157781179).

Recurso tempestivo (id. 156442698).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159610677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos ao argumento de existência de omissão no v. Acórdão de id. 154210673, pois, no entender do Embargante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, o aresto impugnado não se atentou para a questão de ter sido o prazo prescricional interrompido com a citação positiva do Embargado, cuja parte compareceu aos autos de Execução Fiscal, em seguida, para opor exceção de pré-executividade.

Logo, sob pena de descumprimento ao disposto no art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n.o 6.830/1980, o prazo prescricional só poderia fluir
“
com a intimação da Fazenda Pública interessada, quer seja da diligência citatória frustrada, quer seja da inexitosa constrição patrimonial, o que não ocorreu
”, de
sorte que se aplica, ao caso, o entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Desta feita, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Dito isso, em exame ao Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que esse abordou, satisfatoriamente, as teses ventiladas no Recurso de Apelação, de maneira especial no que concerne à interrupção do prazo prescricional, mediante ato de citação do ora Embargado que veio, posteriormente, a opor exceção de pré-executividade; quanto ao descumprimento ao disposto no art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n.o 6.830/1980; e caso incindível, ou não, o entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS,

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nessa quadra, noto que ao proferir o voto, o ínclito Relator antecessor consignou, quanto aos marcos interruptivos da prescrição, que, como a constituição definitiva do crédito tributário se deu 11/11/1998 e o feito executivo foi distribuído em 05/06/2003, o Exequente teria somente até 11/11/2003 para efetivar a citação pessoal do Executado, na medida em que:

“(...) a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, incidindo, portanto, o artigo174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.
” (id. 154210673 - Pág. 5).

E conclui:

“(...) observa-se que a carta de citação encaminhada ao executado retornou negativa (id. 106867540) e a citação por edital foi concretizada em julho de 2005.

(...) não é demais pontuar que, para pronunciar a prescrição direta, desnecessária a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. Prevalece as disposições da Súmula n.o 409, editada pelo STJ
, in verbis
:

‘Súmula no 409 – ‘Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).’

Isso porque a prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito tributário.”
(id. 154210673 - Pág. 6 a 7).

Portanto, não há que se falar em descumprimento ao disposto no art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n.o 6.830/1980, já que se tratando de Execução Fiscal cujo despacho citatório foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, a suspensão de que trata o art. 40 da LEF apenas se aplicaria após a citação, se não localizados bens passíveis de penhora.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL. ART. 174 DO CTN. LC No 118/2005
. ‘A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 999.901, RS (relator o Ministro Luiz Fux), processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que
a Lei Complementar no 118/2005, que alterou o art. 174 do Código Tributário Nacional, aplica-se imediatamente aos processos em curso; no entanto, para que possa ter o efeito de interromper a prescrição, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à entrada em vigor da lei (09 de junho de 2005)
”

(STJ. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 974/RS, Rel. Min.
Ari Pargendler
, Primeira Turma. DJ 11/03/2013) (g.n.)

Ademais, como a citação pessoal da
ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
não foi concretizada a tempo de interromper a prescrição, com data limite de 11/11/2003, sequer há que se cogitar na incidência do posicionamento materializado pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS, porque as teses fixadas pela Corte Superior dizem respeito à prescrição intercorrente, do que não se trata nestes autos.

Sobre o tema, destaco os seguintes trechos de votos proferidos pelos senhores Ministros Assusete Magalhães e Sérgio Kukina no julgamento,do indigitado REsp n.o 1.340.553/RS que, embora a tratar da prescrição intercorrente, bem esclarecem a discussão:

“Sendo assim, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa, de natureza tributária, cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes do início da vigência da Lei Complementar 118 /2005 – quando se exigia a citação do devedor para interrupção da prescrição ordinária –, não se mostra possível a suspensão da execução, na forma do art. 40 da Lei 6.830/80, antes da citação válida do devedor, ainda que por edital.”

(Ministra
Assusete Magalhães
, p. 72).

“Resumidamente, em se tratando de execução fiscal de dívida tributária cujo despacho citatório tenha sido proferido antes da LC 118 /2005, o marco interruptivo somente se dava com a citação válida do devedor, daí por que, nesses casos, a suspensão do processo somente tem lugar na hipótese em que não encontrados bens penhoráveis. (...) (ii) em relação às execuções fiscais de dívidas tributárias cujo despacho citatório tenha sido anterior à LC 118/2005, somente se poderá falar em prescrição intercorrente após a citação válida, sendo certo que, nesses casos, a suspensão do art. 40 da LEF terá lugar apenas na hipótese de não se encontrarem bens penhoráveis.”
(Ministro
Sérgio Kukina
. p. 129/131).

“
In casu”
,
a extinção da Execução Fiscal se deu em decorrência da prescrição direta do crédito tributário, com o reconhecimento do decurso do prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da constituição definitiva do crédito tributário, registrada em 24/11/1998, e não do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desta feita, como bem evidenciado pelo Relator do v. Acórdão embargado, uma vez que a contagem do prazo prescricional iniciada com a constituição definitiva do crédito não foi suspensa ou interrompida ao longo do tempo, conforme exigido pelo art. 174, § único, do CTN, decorrendo até a sentença bem mais do que o quinquênio legal (
caput
), a confirmação da extinção do processo pela prescrição havida era medida de rigor.

Observe-se, pontualmente, que a oposição de exceção de pré-executividade pela
ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ocorreu para muito além do quinquênio legal
,

já 19/04/2007, quando o crédito tributário já estava prescrito. Desta forma, não há nos autos qualquer elemento fático a autorizar a adoção das teses tidas como omissas nestes Embargos de Declaração.

Diante dessas considerações, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer omissão, pois foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, a prescrição direta do crédito tributário.

De se ver que, em verdade, o Acórdão embargado bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito, sendo este o entendimento jurisprudencial, a exemplo do firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
(...) 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS. Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 19/12/2017).

Negado, pois, o esperado provimento ao Apelo, a irresignação do Embargante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
não pode, nesse sentido, ser sanada pela via destes Embargos Aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023